Tribunal: TJSP
Processo: 0058405-50.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Policial civil inativo - "Adicional de local de Exercício" (ALE) LCE no 689/92 e modificações - Prescrição do fundo de direito - Inocorrência -Gratificação, na origem, concedida em razão de condições especiais de trabalho - Inaplicabilidade do disposto no art. 40, § 8o, da CF/88 - Natureza jurídica do benefício inalterada pela LCE no 1.020/07 - Legislação superveniente

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Policial civil inativo - "Adicional de local de Exercício" (ALE) LCE no 689/92 e modificações - Prescrição do fundo de direito - Inocorrência -Gratificação, na origem, concedida em razão de condições especiais de trabalho - Inaplicabilidade do disposto no art. 40, § 8o, da CF/88 - Natureza jurídica do benefício inalterada pela LCE no 1.020/07 - Legislação superveniente que estendeu o benefício aos aposentados e pensionistas - Pagamento do valor integral na vigência da LCE no 1.114/10 - Não cabimento – Precedentes - Pagamento do valor integral aos inativos devido somente após a edição da LCE no 1.917/13 - Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente - Adequação do julgamento anterior - Recurso parcialmente provido.